Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO COM O RÉU DE 1,85G (UMA GRAMA E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 199,53G (CENTO E NOVENTA E NOVE GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. MULTIPLICIDADE DE DROGA APREENDIDA ISOLADAMENTE CONSIDERADA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE APREENDIDA NÃO REALIZADA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão relativa à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto, sobretudo porque o Ministério Público não recorreu da sentença.

2. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança, profissional e outras mais, devendo ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social do apelante, fundamentada em elementos concretos dos autos.

3. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que apenas multiplicidade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína) foi levada em consideração para exasperar a pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na referida circunstância.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.

5. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima pela circunstância judicial da conduta social do réu valorada negativamente revela-se razoável e justificada.

6. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para, mantidas a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material, e a valoração negativa da conduta social da pena-base de ambos os delitos, excluir a análise negativa das circunstâncias do crime, em relação ao crime de tráfico de drogas, reduzindo a reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima, para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, à razão mínima, mantidas a pena de 01 (um) ano de detenção, o regime inicial aberto para ambas as penas privativas de liberdade, e a substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.